Tribunal: TJMMG
Processo: 2000578-25.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000578-25.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 29/05/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL MILITAR - APELAÇÕES CRIMINAIS - DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO - ART. 196 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - FALSIDADE IDEOLÓGICA - ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - INDEFERIMENTO JUDICIAL DA HOMOLOGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL PENAL - DIREITO SUBJETIVO DOS ACUSADOS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela defesa, para determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja determinada a abertura de vista ao Ministério Público, para que análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) ao réu Roberto Barroso Teixeira, bem como seja designada audiência de homologação do ANPP proposto pelo Ministério Público ao apelante Fábio Antônio Guedes Lazzarini, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Fábio Antônio Guedes Lazzarini e Roberto Barroso Teixeira contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o 3º Sgt PM Fábio Antônio Guedes Lazzarini à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar, e à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão pelo crime de falsidade ideológica, capitulado no artigo 312 do mesmo diploma legal, bem como condenou o Cb PM Roberto Barroso Teixeira à pena de 8 (oito) meses de detenção pela prática do crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 13/06/2025 (Evento 5): Consta dos autos que, no dia 30 de junho de 2024, das 6h44 às 8h38, na cidade de Juiz de Fora/MG, os denunciados deixaram de desempenhar a missão que lhes foi confiada. Consta também que, no mesmo dia, na 269ª Cia, por volta das 17 horas, o denunciado 3º Sgt. PM Fábio Antônio Guedes Lazzarini inseriu informações falsas em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em ato que atentou contra a administração militar. Noticiam os autos que, na data citada, a guarnição dos denunciados estava no serviço de radiopatrulhamento das 6 às 18 horas na área do 27º BPM, em Juiz de Fora/MG. Durante fiscalização realizada pelo Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), 2º Ten. PM Glauco Henrique da Silva, foi constatado, por meio do sistema Mapa Cad, que a viatura prefixo 33209, utilizada pelos denunciados, estava parada em um local que não aparentava possuir ruas próximas, dentro de uma propriedade rural chamada Fazenda Santa Cândida, no bairro Parque das Águas, na subárea da 269ª Cia PM. O CPU constatou ainda que a guarnição dos denunciados não possuía nenhum empenho naquele local. Em razão disso, ele se deslocou até o local, por volta das 8h36min, onde se deparou com a viatura parada com a frente voltada para uma estrada vicinal não pavimentada que dá acesso a uma propriedade. Os denunciados estavam dentro da viatura, sendo que o Cb. Roberto Barroso Teixeira desembarcou assim que percebeu a aproximação da viatura do CPU. O CPU constatou ainda que o banco da viatura do motorista estava reclinado para trás e que os olhos do Cb. Barroso estavam vermelhos. Conforme Sistema GPS, restou apurado que a viatura prefixo 33209 ficou parada naquele local das 6h44min às 8h38min (evento 27, anexo2, fls. 25/38). Naquele horário, estava previsto no cartão programa a operação de ponto base, das 8 horas às 8h30min, na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900, bairro Francisco Bernardino (evento 1, peças ipm2, fl. 21). No entanto, os denunciados permanecerem por cerca de 2 horas dentro de uma propriedade rural privada e deixaram de desempenhar a missão que lhes foi confiada. Além disso, no mesmo dia, por volta das 9h04, os denunciados abriram um pedido de chamada de averiguação de pessoa suspeita na rua Nazira Mattar de Freitas, s/nº, no bairro Parque das Águas (evento 1, peças ipm2, fl. 39). Em razão do chamado, o denunciado 3º Sgt. Fábio Antônio Guedes Lazzarini redigiu o Boletim de Ocorrência Simplificado Amplo nº 2024- 029353699-001, no qual relatou: "Durante patrulhamento pelo local, deparamos com algumas motocicletas em atitudes suspeita, acelerando rumo à estrada Santa Cândida. Não conseguimos abordá-las, ou ao menos comunicar no rádio, haja vista o local ser de difícil acesso, e não possuir sinal de celular e rede de rádio. Realizamos um ponto base no local, por se tratar de uma localidade afastada da área urbana e próxima a uma ZQC" (evento 1, peças ipm2, fl. 43). No entanto, conforme dados extraídos do sistema GPS, a viatura dos denunciados não estava em patrulhamento no referido endereço. Desta forma, restou configurada a inserção de informação falsa no documento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 público, que alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante em fato que atentou contra a administração militar, porque, com tal registro, o denunciado buscou dissimular a não realização da atividade prevista e o longo período em que a guarnição ficou parada em uma propriedade particular sem realizar as atividades previstas. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3º Sgt. PM Fábio Antônio Guedes Lazzarini como incurso nos arts. 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar, e o Cb. PM Roberto Barroso Teixeira como incurso no art. 196 (descumprimento de missão) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, sejam os militares citados para apresentação de defesa que quiserem produzir, bem como sejam os acusados interrogados, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. Durante a fase investigatória, o Ministério Público ofereceu formalmente o acordo de não persecução penal em favor do 3º Sgt PM Fábio Antônio Guedes Lazzarini e a transação penal em favor do Cb PM Roberto Barroso Teixeira (Evento 17 do IPM, Processo n. 2000147-94.2025.9.13.0001). Contudo, o juiz de direito militar titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual - 1ª AJME, atuando como juiz de garantias (Evento 19 do IPM), indeferiu ambos os benefícios por entender que não seriam suficientes para a prevenção e reprovação dos crimes. Essa decisão foi mantida posteriormente pelo juízo processante (Evento 24 dos autos originários - Processo n. 2000578-25.2025.9.13.0003). Em sentença publicada no evento 153 dos autos, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, condenar o acusado 3º Sgt PM Fábio Antônio Guedes Lazzarini à pena de 1 (um) ano de detenção pela prática do crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), e à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e o Cb PM Roberto Barroso Teixeira à pena de 8 (oito) meses de detenção pela prática do crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM). Na ocasião, o Conselho Permanente de Justiça concedeu a suspensão condicional da pena apenas para o Cb PM Roberto Barroso Teixeira, vencido o voto divergente do juiz de direito militar, que negou o benefício a ambos os sentenciados. Inconformada, as defesas dos apelantes interpuseram os presentes recursos de apelação. Em suas razões recursais (Evento 199), a defesa do apelante 3º Sgt PM Fábio Antônio Guedes Lazzarini suscita, preliminarmente, a nulidade de todo o processo em decorrência do indeferimento da homologação do ANPP. Argumenta que, ainda na fase investigatória, o Ministério Público ofereceu formalmente o acordo, atestando o preenchimento de todos os requisitos legais (Evento 17, PED TRANSAÇÃO PENAL1, autos IPM). Contudo, sustenta que tanto o juízo de garantias (Evento 19, autos IPM) quanto o juízo sentenciante (Evento 24, autos originários) negaram a homologação amparados em fundamentos genéricos e abstratos de incompatibilidade com os princípios da hierarquia e disciplina militares. A defesa alega ofensa frontal ao artigo 28-A, §5º, do Código de Processo Penal e ao sistema acusatório preconizado no artigo 129, inciso I, da Constituição da República, requerendo a decretação de nulidade processual com o retorno dos autos à origem para homologação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ANPP ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça. No mérito, a defesa do apelante 3º Sgt PM Lazzarini postula a reforma integral da sentença para obter a absolvição. No que tange ao crime de descumprimento de missão (artigo 196 do Código Penal Militar), defende a tese de atipicidade por ausência de dolo. Sustenta que restou documentalmente comprovado e corroborado pela prova oral que o apelante não acessou a mensagem institucional por meio da intranet (Painel Administrativo - PA) contendo a ordem de serviço do ponto-base, de forma que não detinha ciência inequívoca da missão a ser cumprida no horário delimitado. Assevera que a condenação se baseou em presunção indevida e em responsabilidade objetiva decorrente de sua função de comando, pugnando pela absolvição nos termos do artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (artigo 196, §3º, CPM), argumentando que o não acesso ao sistema eletrônico configuraria, no máximo, negligência ou inobservância de dever funcional de cuidado. A defesa do apelante 3º Sgt PM Lazzarini alega, ainda, a inexistência de dolo de ocultação para ludibriar a corporação, ressaltando que depoimentos testemunhais confirmaram que a viatura estava parada em local visível a partir da via pública. Argumenta, outrossim, que não há prova cabal de abandono deliberado da atividade policial ou de que o militar estivesse dormindo, defendendo que a ausência de comunicação imediata via rádio não descaracteriza a ocorrência de atividade policial. No tocante ao crime de falsidade ideológica (artigo 312 do CPM), a defesa do apelante 3º Sgt PM Lazzarini aduz a ausência do dolo específico exigido pelo tipo penal, qual seja, a intenção deliberada de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante para assegurar a impunidade de infração anterior. Argumenta que, se não há prova robusta do dolo no crime de descumprimento de missão, inexiste fundamento lógico e jurídico para sustentar que o documento foi forjado com o objetivo de garantir a impunidade de um delito não comprovado. Por fim, em caráter subsidiário, a defesa do apelante requer a revisão da dosimetria penal, postulando o afastamento da agravante do artigo 70, inciso II, alínea "b" (assegurar impunidade), a supressão da majorante do §2º do artigo 196 (função de comando) por alegada falta de fundamentação concreta, a redução das penas-base ao patamar mínimo legal e a consequente concessão do benefício da suspensão condicional da pena. A defesa do apelante Cb PM Roberto Barroso Teixeira, por sua vez, em suas razões de apelação, argui idêntica tese de nulidade processual em virtude do indeferimento da homologação do ANPP, ressaltando que a recusa judicial não pode substituir o juízo de conveniência do titular da ação penal, frustrando a solução consensual que se mostrava adequada ao caso. Importa registrar, porém, que, na fase investigativa, o Ministério Público ofereceu ao referido apelante proposta de transação penal, e não o ANPP (Evento 17, PED TRANSAÇÃO PENAL1, autos IPM), tendo, da mesma forma, o juiz de direito militar lhe negado o benefício da transação penal, e não o ANPP (Evento 19, autos IPM). No mérito, a defesa do apelante Cb PM Roberto Barroso Teixeira reproduz, ipis literis, o argumento defensivo utilizado pela defesa do apelante 3º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sgt PM Lazzarini relativo à ausência de dolo no crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM) praticado por este, 3º Sgt PM Fábio Antônio Guedes Lazzarini, pugnando pela absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no §3º do art. 196 do CPM. Da mesma forma, a defesa do apelante Cb PM Roberto Barroso Teixeira reproduz, de forma idêntica, os argumentos defensivos utilizados pela defesa do apelante 3º Sgt PM Lazzarini alusivos à inexistência de dolo de ocultação para ludibriar a corporação e à ausência de prova de abandono deliberado da atividade policial ou de que o militar estivesse dormindo. Avançando ao mérito, a defesa do apelante Cb PM Barroso requer seja reconhecida a excludente de culpabilidade prevista no art. 38, alínea “b”, do Código Penal Militar, em seu favor, e, por conseguinte, seja absolvido com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos que ele integrava guarnição comandada pelo 3º Sgt PM Fábio Lazzarini, a quem competia a função de comando e, por conseguinte, a decisão quanto à condução da ocorrência e priorização da atividade operacional. Segundo a defesa, o Cb PM Barroso, subordinado, não possuía atribuição para deliberar, isoladamente, sobre a realização ou não do ponto-base naquele momento. Sustenta que a ordem de priorização da abordagem de veículos em evasão configura atividade típica de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública, e não ordem manifestamente ilegal, não se podendo exigir do militar subordinado que contrarie o comando imediato do comandante à guarnição para redefinir a estratégia operacional, por iniciativa própria. Com tais razões, a defesa do apelante Cb PM Roberto Barroso Teixeira pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, absolvendo-o da imputação prevista nos art. 196 do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM, ante a ausência de prova suficiente quanto ao elemento subjetivo dos tipos penais (inexistência de dolo), ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no §3º do referido dispositivo, com a correspondente readequação da pena. Subsidiariamente requer o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 38, “b”, do CPM, com a sua consequente absolvição com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM. Requer, ainda, seja afastada a agravante prevista no art. 70, II, “b”, do CPM e redimensionada a pena, com aplicação da pena-base no mínimo legal, afastando-se as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas negativamente, aplicando ao apelante o sursis. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões (Evento 209). O órgão ministerial concorda com a tese preliminar ventilada pelas defesas dos apelantes, asseverando que, de fato, a decisão judicial de indeferimento do ANPP extrapolou os limites do controle jurisdicional estrito, suprimindo do órgão acusador a apreciação sobre a necessidade e adequação do benefício. Em relação ao mérito, porém, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, ressaltando que o dever de acessar o sistema eletrônico é obrigação funcional primária, e que a escolha consciente de não o fazer, aliada ao deslocamento para propriedade rural distante do itinerário, atesta o dolo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 inequívoco de abandonar a missão. Rechaça veementemente a incidência da excludente de estrita obediência hierárquica em favor do Cb PM Barroso, pontuando que a ordem para permanência inativa e injustificada em local ermo é manifestamente ilegal. Por fim, corrobora a materialidade e autoria da falsidade ideológica cometida pelo 3º Sgt PM Lazzarini, enfatizando que a narrativa de perseguição a motocicletas foi uma construção fictícia a posteriori, conforme comprovado por depoimentos de civis e dados técnicos, criada com o dolo específico de garantir a impunidade do abandono de posto, chancelando a escorreita dosimetria penal aplicada pelo juízo de piso. Ao final, pugna o apelado pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos defensivos, para que, em sede preliminar, seja reconhecida a nulidade da decisão que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal, e, no mérito, seja negado provimento e mantido o decreto condenatório. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação neste egrégio Tribunal ofertou parecer (Evento 7), opinando pelo conhecimento e integral provimento dos recursos de apelação. Em sua fundamentação, afirmou que o juízo de primeiro grau invadiu competência exclusiva do Ministério Público ao obstar a homologação do ANPP com base em argumentos genéricos sobre a natureza dos crimes militares próprios. Invocando a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal, pugna que esta Primeira Câmara não apenas anule a sentença condenatória, mas supra a omissão e corrija o erro judicial, procedendo à imediata homologação do acordo de não persecução penal, nos exatos termos em que foi proposto pelo Ministério Público, em homenagem à celeridade processual e ao próprio instituto da justiça penal negociada. Os autos foram revistos, na forma regimental. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço de ambos os recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser dado parcial provimento aos recursos de apelação, a fim de acolher a preliminar e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja determinada a abertura de vista ao Ministério Público para que analise a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) ao réu Roberto Barroso Teixeira, bem como seja designada audiência de homologação do ANPP proposto pelo Ministério Público ao apelante Fábio Antônio Guedes Lazzarini, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal. Em sede preliminar, a defesa do apelante Fábio Antônio Guedes Lazzarini arguiu nulidade do processo a partir da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, a qual indeferiu a homologação do ANPP formalmente proposto pelo Ministério Público (Evento 17, OUT2, autos IPM). Razão assiste ao apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Conforme se extrai dos autos, ainda na fase inquisitorial, o titular da ação penal pública – o Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, após análise dos elementos informativos, assentou expressamente o preenchimento dos requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal: a primariedade dos investigados, a ausência de vedação legal e, notadamente, a conclusão institucional de que a medida consensual se revelava necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. O magistrado prolator da decisão, atuando então como juiz das garantias (Evento 19 do IPM), obstou, porém, a consecução do negócio jurídico pré-processual, sob o fundamento de que o benefício proposto não se revela medida suficiente para alcançar os fins de prevenção e reprovação dos crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica imputados ao apelante. Nos autos da ação penal, o juiz sentenciante, por sua vez, negou, igualmente, a concessão do ANPP ao apelante, por se tratar de "crime militar próprio" e de "violação específica do dever funcional do militar" (Evento 24, autos originários). Veja-se: Analisando-se os autos, o réu 3º Sgt. PM Fábio Antônio Guedes Lazzarini foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. O primeiro está previsto no título "Dos Crimes Contra o Serviço", enquanto o segundo está previsto no título "Dos Crimes Contra a Administração Militar". O art. 28-A do Código de Processo Penal prevê, para além dos requisitos objetivos, que também deve estar presente o requisito subjetivo: "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. In status assertionis, os crimes cometidos, em tese, pelo investigado, ofendem a índole do processo penal militar, não podendo ser aplicado o ANPP em razão da vedação constante do art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Isso, porque estamos diante de dois crimes militares próprio (sic), ou seja, "que só o militar pode cometer, porque particularmente diz respeito à vida militar, considerada no conjunto da qualidade funcional dos militares, à materialidade especial da infração e à natureza peculiar do bem juridicamente protegido, que deve ser o serviço, a disciplina, a administração ou a economia militar" (GALVÃO, Fernando. Direito Penal Militar - Teoria do Crime. 5ª edição, Editora D'Plácido, 2022, p. 63). Se há violação específica do dever funcional do militar, não admite-se, a princípio, transação por meio de acordos. Ao examinar os fundamentos que alicerçaram o indeferimento do acordo de não persecução penal para o apelante Fábio Antônio Guedes Lazzarini, constata-se que o juízo de primeiro grau de jurisdição se valeu de premissas excessivamente abstratas e genéricas. A decisão recorrida, ao sustentar que a "natureza de crime militar próprio" e a "violação específica do dever funcional" seriam obstáculos intransponíveis à solução consensual, acabou por criar uma barreira interpretativa não autorizada pelo legislador. Argumentar que crimes contra o serviço ou a administração militar são incompatíveis com o ANPP, por definição, esvazia a utilidade do instituto na Justiça Militar e ignora que a própria essência das infrações militares reside no descumprimento de deveres funcionais. Aceitar tal premissa equivaleria a dizer que nenhum crime militar admitiria institutos negociais, em afronta à tendência contemporânea de ampliação dos espaços de consenso no processo penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição padece de vício de fundamentação concreta, em manifesta ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O dever de motivar as decisões judiciais exige que o julgador demonstre, a partir de elementos específicos dos autos e das circunstâncias reais do fato, por que determinada medida não se revela adequada. No presente caso, não houve a demonstração de uma gravidade concreta excepcional ou de um descumprimento de requisitos legais por parte do apelante que justificasse a rejeição do ajuste proposto pelo Ministério Público. Essa motivação genérica, que serviria para qualquer outro processo de natureza militar, não satisfaz a exigência constitucional de fundamentação idônea. Sob outra perspectiva, acerca dos limites do controle jurisdicional sobre o acordo de não persecução penal proposto pelo Ministério Público, já deixei consignado em outras oportunidades (Cf. Habeas Corpus n. 2000211-10.2025.9.13.0000; 2000193-86.2025.9.13.0000) o meu posicionamento segundo o qual o papel do juiz não está adstrito à verificação de aspectos puramente formais, como a voluntariedade do agente e a presença dos requisitos objetivos para a concessão do benefício, sendo conferido ao magistrado o poder-dever de exercer um controle substantivo sobre a legalidade e a adequação do ajuste, o que incluiria, necessariamente, a análise do requisito subjetivo de "necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime". Entendo que tal exame sobre a suficiência do ANPP não configura usurpação da atribuição constitucional do órgão ministerial, tampouco violação ao sistema acusatório. Contudo, em recentes decisões, o Superior Tribunal de Justiça tem repelido a análise judicial sobre a necessidade e suficiência da medida. Segundo a Corte Superior, tal análise se insere na discricionariedade regrada do órgão ministerial para propositura ou não do ANPP, assentando que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão do Ministério Público, devendo a atuação judicial se limitar à verificação da legalidade do ato, sem substituir o juízo de conveniência e oportunidade próprio da atuação ministerial (Cf. REsp 2.182.445/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025; RHC 225.285, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 25/11/2025; HC 1.075.472, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 02/03/2026). Embora divirja de tal entendimento, vislumbro que a posição do Superior Tribunal de Justiça já constitui paradigma para decisões futuras e que o prolongamento da discussão somente serve aos interesses de alcance da prescrição da pretensão punitiva. Em relação ao apelante Roberto Barroso Teixeira, a situação processual apresenta uma particularidade que também impõe o acolhimento da preliminar suscitada. Embora sua defesa tenha, nas razões de apelação, arguido tese de nulidade processual em virtude do indeferimento da homologação do ANPP, em exame dos autos, observa-se que, na fase investigativa, o Ministério Público ofereceu ao referido apelante proposta de transação penal, e não o ANPP (Evento 17, PED TRANSAÇÃO PENAL1, autos IPM), tendo, da mesma forma, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 o juízo de direito militar lhe negado o benefício da transação penal, e não o ANPP (Evento 19, autos IPM, e Evento 24, autos originários). No cenário em que a proposta inicial de transação penal foi indeferida em relação ao apelante Roberto Barroso Teixeira, apresenta-se necessário prosseguir para o exame da viabilidade do ANPP, tendo em vista que satisfeito o requisito previsto no artigo 28-A, § 22°, alínea “a”), do Código de Processo Penal. O Ministério Público e o juízo de primeiro grau não examinaram a possibilidade de celebração do ANPP, o que acabou por conferir tratamento mais rigoroso ao militar a quem foi imputada situação jurídica menos grave. O Ministério Público, como titular da ação penal, deve avaliar a propositura do ANPP para o Cb PM Roberto Barroso nos mesmos moldes conferidos ao Sgt PM Fábio Lazzarini. Por tais razões, acolho a preliminar suscitada para anular a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, determinar a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja aberta vista ao Ministério Público para que analise a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) ao réu Roberto Barroso Teixeira, bem como seja designada audiência de homologação do ANPP proposto pelo Ministério Público ao apelante Fábio Antônio Guedes Lazzarini, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator, para ficar na preliminar. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do desembargador relator para acolher a preliminar suscitada pela defesa, por compreender que a análise acerca da necessidade e suficiência do acordo de não persecução penal (ANPP) para reprovação e prevenção do crime insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do Ministério Público, titular da ação penal, não competindo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão ministerial, sob pena de indevida mitigação do sistema acusatório. Assim, considerando que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à celebração do ANPP em relação ao apelante Fábio Antônio Guedes Lazzarini, bem como que não houve análise ministerial acerca da possibilidade de oferecimento do benefício ao réu Roberto Barroso Teixeira, acompanho o relator para anular a sentença condenatória e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja aberta vista ao Ministério Público para análise da viabilidade do ANPP em relação ao referido réu e designada audiência de homologação do acordo proposto ao apelante Fábio Antônio Guedes Lazzarini, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator